Tribunal: TJBA
Processo: 8041771-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041771-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: WILMA BORGES VIANA TABACOF

Advogado(s)
:
ANDRESSA DE ALBUQUERQUE CARDOSO FONSECA

AGRAVADO: PEDRO BORGES VIANA FILHO

Advogado(s)
:
BOLIVAR FERREIRA COSTA, MARCOS ANTONIO SILVA DIAS, RAFAEL ATTICIATI

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES LEGAIS.
SUCUMBÊNCIA
.
DESCABIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
DECISÃO
reformada
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido formulado em incidente de remoção de inventariante, mantendo o Recorrido no exercício do
munus
além de condenar a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2. A recorrente alega conduta negligente do inventariante, com sucessivos atrasos em sua atuação processual, descumprimento de ordens judiciais, postura protelatória e ausência de prestação de contas, o que prejudicaria o andamento do inventário.
Requer a reforma da decisão para remoção do inventariante e afastamento da condenação sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a remoção do inventariante; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios em sede do incidente processual em estudo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 622 do CPC elenca hipóteses de remoção do inventariante, exigindo prova do descumprimento dos deveres legais.

5. a Análise dos autos demonstra o descumprimento de ordens judiciais pelo Agravado, pedidos sucessivos de prorrogação de prazo, inércia processual e até aplicação de multa por atuação protelatória, o que atrai a hipótese do art. 622, II, do CPC.

6. A certidão do oficial de justiça revela ausência de informações mínimas para avaliação dos bens, como endereços atualizados e indicação do nome da pessoa que se encontraria na posse de bens móveis, comprometendo o andamento do inventário.

7. O incidente de remoção de inventariante possui natureza processual e não encerra o feito principal, sendo indevida a condenação em honorários advocatícios, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. RECURSO CONHECIDO.
AGRAVO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.